Tribunal: TJBA
Processo: 0094466-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094466-85.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA VASCONCELOS FERNANDES

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA

APELADO: JOSE BOMFIM PIRES

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, em razão de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado com indeferimento de prova testemunhal essencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a planilha de despesas apresentada pela embargada e em contradição face à decisão proferida em agravo de instrumento anterior que manteve o indeferimento da prova oral.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou expressamente o arcabouço fático e probatório, concluindo que o recibo firmado pelo credor prevendo a obrigação de entregar o bem montado gerou ponto controvertido sobre o cumprimento da obrigação de fazer, o qual depende de dilação probatória por meio de testemunhas, tornando o julgamento antecipado nulo por cerceamento de defesa.

4. inexiste contradição com o julgamento do agravo de instrumento anterior, cuja negativa de seguimento decorreu estritamente da ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ficando ressalvada a rediscussão da matéria em preliminar de apelação, momento processual oportuno.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas quando a decisão colegiada apresentar fundamentação coerente e nítida sobre as premissas adotadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito da decisão e as provas analisadas, quando o acórdão de forma clara fundamenta a necessidade de produção de prova testemunhal para esclarecer controvérsia gerada por recibo de obrigação de fazer assinado pela parte."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0094466-85.2011.8.05.0001, figurando, como Embargante, JOSÉ BOMFIM PIRES, e, como Embargado, MARIA AMÉLIA VASCONCELOS FERNANDES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça